Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0715798-59.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSE LUCIA DE OLIVEIRA ABREU KARKOW RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Em razões recursais, no mérito, a recorrente defende a inexistência de débito perante a Marisa Lojas S.A. e, por tal razão, a existência de danos morais. Pugna, assim, pela reforma da sentença. Contrarrazões ofertadas. Após o exame preliminar, observou-se que no recurso foi formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Considerando o entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1834711/RS, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar a hipossuficiência ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal, sob pena de deserção, conforme despacho de Id. 44749585. Embora devidamente intimada via DJE (Id. 44900861), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de Id. 45052893. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, não sendo o caso de parte litigante sob o pálio da justiça gratuita, o §1o do artigo 31 do Regimento Interno preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à parte recorrente para comprovar que possuía direito à gratuidade de justiça ou, alternativamente, para comprovar os recolhimentos das custas iniciais e do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 29 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora